Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. COMPENSAÇÃO APÓS INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença, não cumprida a obrigação voluntariamente, incidirá sobre o valor devido multa processual de 10% e honorários de 10% (art. 523, § 1o).
2. Ao impugnar o cumprimento, a parte executada poderá alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação, como a compensação (art. 525, § 1o, VII, do CPC).
3. Sendo o pedido de compensação realizado somente após o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, a multa e os honorários devem incidir sobre a totalidade do crédito perseguido, para, somente após essa incidência, serem compensados os créditos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.